Tribunal: TJSP
Processo: 2022823-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação de revisão de contrato bancário - Medida requerida para suspender a execução extrajudicial da garantia – Hipótese em que a propositura da ação revisional não permite afastar os efeitos da mora – Suposta divergência "extrema" entre os valores dos imóveis dados em garantia quando avaliados no contrato e o efetivo valor de mercado – Divergência "extrema" sustentada em

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação de revisão de contrato bancário - Medida requerida para suspender a execução extrajudicial da garantia – Hipótese em que a propositura da ação revisional não permite afastar os efeitos da mora – Suposta divergência "extrema" entre os valores dos imóveis dados em garantia quando avaliados no contrato e o efetivo valor de mercado – Divergência "extrema" sustentada em provas unilaterais – Valores estimados no contrato de forma bilateral, não se divisando, por ora, qualquer vício de consentimento – Em momento superveniente, foi indeferida a prova pericial para avaliação dos imóveis e a questão foi remetida à segunda instância, mas a pendência não supre o pressuposto da probabilidade do direito – Risco de dano com a designação do leilão extrajudicial – Ausência, todavia, da probabilidade do direito, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil - Recursos improvidos.